Tribunal: TCU
Processo: 020.333/2006-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TURISMO MTUR - EXERCÍCIO DE 2005OF-68-2006

Inteiro teor:
Acórdão 2178/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas anual da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, relativa ao exercício de 2005, agregadas as contas das seguintes unidades gestoras do Ministério: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA (Consolidadora das seguintes Coordenações-Gerais: Recursos Logísticos/CGRL, Planejamento, Orçamento e Finanças/CGPOF, Recursos Humanos/CGRH e de Convênios/CGCV), Gabinete do Ministro/GM; Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo/SNPDTur e Secretaria Nacional de Políticas de Turismo/SNPTur. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2077/2013-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Rubens Portugal Bacellar, condenou-o, solidariamente, em débito com Luiz Carlos da Silva, e a empresa Unique Rent a Car Locadora de Veículos Ltda., e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992 c/c os art. 267 do RITCU, no valor de R$ 8.000,00, atualizada monetariamente desde 16/4/2013 até a data do efetivo recolhimento; Considerando que o Sr. Rubens Portugal Bacellar iniciou o pagamento da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2077/2013-TCU-Segunda Câmara , peça 220, p. 34/36, em 6/2/2018, e foram pagas 39 (trinta e nove) parcelas fixas de R$ 400,00, finalizando em 2/2/2022, consoante pagamentos sintetizados na consulta Sisgru e demonstrativo de crédito à peça 319; Considerando que os cálculos do balanço dos pagamentos demonstraram que houve crédito em favor do responsável no valor de R$ 4.956,01 01 (data de referência 1/3/2024); Considerando, ainda, que o Sr. Rubens Portugal Bacellar foi apenado em multa no processo TC Processo 029.496/2011-0 pelo Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário , e que os pagamentos das parcelas dessa multa iniciaram em 5/6/2019, em 9/36 parcelas fixas de R$ 204,65, sendo que o último se deu em 30/12/2021, porém remanesceu saldo devedor de R$ 6.749,78 (atualizado até 29/3/2023); Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e do Ministério Público de Contas (MPTCU), peças 320-321; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, e em conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) expedir, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e art. 218 do Regimento Interno do TCU, a quitação da multa aplicada ao Sr. Rubens Portugal Bacellar, por meio do Acórdão 2077/2013-TCU-Segunda Câmara ; b) reconhecer a existência de crédito em favor do Sr. Rubens Portugal Bacellar, no valor de R$ 4.956,01 (data de referência 1o/3/2024), em face do recolhimento a maior de sua multa no âmbito do processo TC Processo 020.333/2006-4 ; c) autorizar a compensação do saldo do crédito mencionado no item anterior no saldo devedor da multa aplicada ao Sr. Rubens Portugal Bacellar pelo Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário , item 9.6, exarado no âmbito do processo TC Processo 029.496/2011-0 ; d) encaminhar os presentes autos ao Serviço de Cobrança Executiva (SCBEX), após a adoção das medidas sugeridas, para que seja verificada a possibilidade de seu encerramento, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.333/2006-4 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: TC Processo 038.993/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 038.936/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 038.989/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 038.976/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Alex Castaldi Romera (XXX.339.700-XX); Anya Ribeiro de Carvalho (XXX.110.513-XX); Célia Alves de Melo (XXX.320.901-XX); Deusivaldo Ferreira de Jesus (XXX.620.251-XX); Francisco Moreira da Silva (XXX.276.011-XX); Inês Gomes de Souza (XXX.527.781-XX); José Augusto Guedes Falcão (XXX.210.007-XX); Julia Pontes Azevedo (XXX.031.401-XX); Junia Cristina Franca Santos Egídio (XXX.305.701-XX); Liana Maria Fonseca Ferreira Paz Rebuá (XXX.855.581-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.236.441-XX); Marden Elias Ferreira (XXX.608.901-XX); Maria Elizabeth Santiago Contreiras (XXX.902.751-XX); Maria Luísa Campos Machado Leal (XXX.722.601-XX); Maria das Graças de Lima (XXX.727.931-XX); Mariza Avalone Araujo (XXX.819.001-XX); Milton Sergio Silveira Zuanazzi (XXX.158.810-XX); Murillo de Miranda Basto Neto (XXX.109.801-XX); Márcio Favilla Lucca de Paula (XXX.493.016-XX); Nair Maria Xavier Nunes (XXX.743.441-XX); Neuzi de Oliveira Lopes da Silva (XXX.085.311-XX); Pedro Gabriel Wendler (XXX.267.840-XX); Ricardo Alves de Mattos (XXX.776.401-XX); Robson Napier Borchio (XXX.576.416-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sidney Alves Costa (XXX.229.647-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX); Tania Maria Brizolla (XXX.329.740-XX); Telma Dias de Oliveira Sousa (XXX.126.021-XX); Unique Rent a Car Locadora de Veículos Ltda (06.320.095/0001-07); Vera Lucia Bispo Miranda (XXX.183.891-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Diego Ricardo Marques (30872/OAB-DF), entre outros, representando a Unique Rent A Car Locadora de Veículos Ltda; Melanie Costa Peixoto (14.585/OAB-DF), representando Luiz Carlos da Silva; Jackeline Barreto dos Santos (41.606/OAB-DF), entre outros, representando Rubens Portugal Bacellar. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.